Tribunal: TJDFT
Processo: 0721101-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA. ROTATÓRIA EM VIA PÚBLICA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto, para: “[...] CONDENAR a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 6.073,94 (seiscentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos), com incidência de correção monetária pelo INPC e de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (02/10/2023), de acordo com os enunciados das súmulas 43 e 54 do STJ.”
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Em sede recursal, o réu/recorrente alega inexistir rotatória no local do acidente de trânsito, atribuindo a responsabilidade pela colisão à autora/recorrida. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais e pela procedência do pedido contraposto.
4. Em contrarrazões, a autora/recorrida requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
5. O contexto probatório atestou a existência de rotatória no local do acidente, satisfatoriamente sinalizada (ID 59076659 – Pág. 7, ID 59076687, ID 59076698 e https://www.google.com.br/maps/@-15.8334261,-48.0531986,3a,75y,273.4h,69.72t/data=!3m6!1e1!3m4!1sRmwWzZMyUxv4YgVlLYI_4Q!2e0!7i16384!8i8192?coh=205409&entry=ttu)
6. Nesse contexto, configura-se que o réu/recorrido, ao executar manobra em seu veículo, não observou as regras de trânsito e, desobedecendo a ordem de preferência dos veículos que trafegam na rotatória, interceptou a trajetória do veículo da autora, infringindo os artigos 29, III, e 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/97).
6. Destarte, constatada a responsabilidade do réu/recorrido pelo acidente de trânsito, escorreita a sentença que julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
8. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.